Tribunal: TJSP
Processo: 1006706-39.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, sob alegação de que passou por desgaste moral e psicológico, fazendo jus à indenização por danos morais – Descabimento - Mero desfazimento do negócio que não caracteriza danos morais – O puro e simples descumprimento de deveres

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, sob alegação de que passou por desgaste moral e psicológico, fazendo jus à indenização por danos morais – Descabimento - Mero desfazimento do negócio que não caracteriza danos morais – O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se o evento no âmbito exclusivamente patrimonial - Sentença mantida - Recurso desprovido.